Tribunal: TJMT
Processo: 1051919-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051919-65.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE MORAES - CPF: 340.050.991-49 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MON
ETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão do contrato firmado na modalidade de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com incidência de juros médios de mercado. As instituições financeiras agravantes alegam regularidade na contratação, com informação clara ao consumidor, inclusive por meio de gravação telefônica, e sustentam a legalidade da cumulação da Taxa Selic com o INPC. Requerem aplicação da Lei no 14.905/2024 quanto à forma de cálculo dos juros e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado quando configurada operação típica de empréstimo; (
ii
) estabelecer a forma correta de cálculo dos juros de mora e correção monetária após a vigência da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operação em análise consiste em crédito disponibilizado diretamente ao consumidor, mediante TED, com características típicas de empréstimo consignado, ainda que rotulado como cartão de crédito, com o objetivo de contornar os limites legais de consignação e impor taxas de juros superiores às legalmente admitidas para empréstimos.

A conduta da instituição financeira viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, configurando prática abusiva nos termos dos incisos III e V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, bem como afronta o art. 46 do mesmo diploma legal ao dificultar o acesso claro às condições contratuais.

Conforme julgado pelo STJ no
REsp
1.722.322/MA, a omissão de informações essenciais em contratos dessa natureza representa infração ao dever de informação e induz o consumidor a erro quanto à real natureza e ônus da contratação.

A requalificação do contrato como empréstimo consignado preserva o princípio da continuidade contratual (art. 170 do Código Civil) e impõe a aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade, conforme precedentes do STJ (
AREsp
1.099.613/MG).

Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplica-se imediatamente a nova sistemática de cálculo dos encargos legais nas obrigações civis em
curso, conforme reconhecido pelo STJ no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, adotando-se a Taxa Selic como índice único para juros de mora e o IPCA para correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado quando se comprova que a operação possui natureza de empréstimo com crédito direto ao consumidor.

A requalificação contratual é medida necessária à luz dos princípios da boa-fé e da transparência, impondo a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados.

A Lei no 14.905/2024 incide imediatamente sobre as obrigações civis pendentes, determinando o uso do IPCA para correção monetária e da Taxa Selic como índice único de juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

deu parcial provimento ao Recurso
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.

As
agravante
s

sustenta
m
que
o contrato traz todas as informações necessárias ao consumidor (valor, parcelas, forma de pagamento).

Afirmam
que
houve confirmação da ciência e anuência do agravado mediante gravação telefônica
,
bem como a inexistência de falha na prestação das informações por parte da instituição financeira.

Mencionam também que a cumulação da Taxa Selic com o INPC é indevida, por configurar bis in idem, contrariando entendimento consolidado do STJ (
REsp
1.492.221/PR e Tema 905).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante sustenta a regularidade da contratação.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
”
;

e

na modalidade consignado

“
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
“
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
”;
quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Exe
cutivo do Estado de Mato Grosso
as consignações facultativas
“
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde
na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
”
,
e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
”
(art. 24, I e II).

E
a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O agravante
creditou quantia fixa, mediante TED,
em conta
corrente do autor
, operação claramente de
empréstimo,
mas que denominou de Cartão de Crédito C
onsignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admit
id
a por Lei e auferi
r juros muito
superiores
ao de Empréstimo C
onsignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC,
pois
se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação
narrada
é corriqueira
,
e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“
Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutenção
da avença

nos termos

convencionados
.
Dessa maneira
, por força do princípio da continuidade do contrato
,
é imperiosa sua readequação para
Empréstimo C
onsignado (art. 170 do CC).

Consequentemente,
no que diz respeito
aos juros,
incide
a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(
AREsp
1099613/MG)

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), conforme
determinado na
decisão monocrática
.

Além disso
, os valores disponibilizados
ao agravado
não podem ser compensados com o da condenação, uma vez que o pagamento dessa quantia se dará na forma acima descrita.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.AGRAVOINTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DECARTÃODE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA
CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravointerno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar aconversãoda modalidade contratual decartãode crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade decartãode crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (
ii
) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não decartãode crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
. 39, III e V, e 46 do CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Não Providos.

Tese de julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação decartãode crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo
extrapatrimonial significativo
”.
(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025
)

Por fim,
o agravante
pede pela aplicação da
Lei
n.
14.905
, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic.

A Lei no 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária
e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o
STJ
já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei no 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de
cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil
."

Ademais
, a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Por fim, r
essalta-se que os juros de mora, incidem a partir da citação, por se tratar d
e responsabilidade contratual (a
rt. 406 do CC)
e a correção monetária a partir
de cada desconto
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS.JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento
a
recurso para determinar restituição dos valores cobrados a título de seguro, com correção monetária pelo INPC e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, permitindo compensação com débitos do mesmo contrato. O embargante alega omissão quanto à aplicação da taxa legal prevista na Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se a nova sistemática de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, introduzida pela Lei no 14.905/2024, deve ser aplicada imediatamente a processos em curso, suprindo eventual omissão na decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei no 14.905/2024 alterou dispositivos do Código Civil que disciplinam o cálculo de juros moratórios e correção monetária, impondo a utilização do IPCA para correção e da taxa SELIC para juros, inclusive para obrigações já existentes, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

4.O princípio do tempus
regit

actum
determina a aplicação da lei vigente ao tempo do ato processual, o que legitima a imediata aplicação da nova legislação ao acórdão proferido após sua vigência.

5.A adoção dos novos parâmetros assegura a isonomia entre as partes e preserva o equilíbrio econômico-financeiro contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A Lei no 14.905/2024 altera os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil para estabelecer a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC para juros de mora em obrigações civis.

3. Os juros moratórios incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

4.
A aplicação dos novos índices preserva a isonomia e o equilíbrio contratual”
.
(N.U 1026570-60.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar que
os
juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alt
erados pela Lei no 14.905/2024
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025